Tribunal: STF
Processo: HC 265933
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Alegação de bis in idem e coisa julgada. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Erasmo Alves da Silva Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 183.597/AL (evento 9).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta violação ao princípio do ne bis in idem, porquanto “os mesmos autos de infração que fundamentaram os processos já julgados pela 10ª Vara Criminal foram utilizados para embasar a nova denúncia perante a 17ª Vara Criminal”. Alega afronta à coisa julgada material, tendo em vista que “os processos que tramitaram perante a 10ª Vara Criminal de Maceió, baseados nos mesmos autos de infração ora objeto da ação penal em curso na 17ª Vara Criminal, já transitaram em julgado”. Assevera que o Poder Judiciário reconheceu a existência de “conexão entre os processos que tramitaram na 10ª Vara Criminal e aquele em curso na 17ª Vara Criminal”, atestando “de forma oficial e irrefutável, que os fatos são os mesmos”. Afirma que o acórdão impugnado padece de vício de fundamentação, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal na origem até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal sob alegação de violação aos princípios do ne bis in idem e da coisa julgada. 



    2. A defesa sustentou a suficiência de prova pré-constituída para o trancamento da ação penal e a conexão entre o processo originário e outro feito, requerendo o provimento do agravo regimental. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal, considerando a alegação de violação aos princípios do ne bis in idem e da coisa julgada, bem como a suficiência de prova pré-constituída para o trancamento pretendido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou absoluta falta de provas, conforme jurisprudência consolidada. 



    5. O Tribunal de origem afastou a pretensão de trancamento com base em análise detalhada, destacando a insuficiência dos documentos apresentados pela defesa para demonstrar as teses sustentadas e a inexistência de violação à coisa julgada ou ao princípio do ne bis in idem. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    7. Cabe ao Tribunal de origem e ao juiz natural da causa a análise das teses de mérito invocadas pela defesa, no curso da instrução processual. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou absoluta falta de provas, não sendo adequado para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    2. Cabe ao Tribunal de origem e ao juiz natural da causa a análise das teses de mérito invocadas pela defesa, no curso da instrução processual.”



     



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso“ (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 234.076-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.04.2024; HC 237.055-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.03.2024).



    Sobre o pleito de trancamento da ação penal ante a alegada ocorrência de bis in idem e coisa julgada, a Corte Superior ratificou a conclusão das instâncias anteriores, à consideração de que:



    “(...).



    Consoante assentado na decisão agravada, “o trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito” (AgRg nos EDcl no RHC 202462 / SP, SEXTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJEN 07/10/2025). 



    Com efeito, notadamente na via eleita, é certo que o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou absoluta falta de provas. 



    Nesta ordem de ideias, o Tribunal de origem, em análise minudente, afastou a pretensão de trancamento da ação penal mediante os seguintes fundamentos robustos (fls. 73-76):



    “Em primeiro lugar, os documentos probatórios anexados pela defesa se mostraram insuficientes para demonstrar a tese que o impetrante pretende vingar, o que faz a tese da inicial não ostentar força probatória capaz de fazer o pleito do autor ser acolhido. Digo assim, porque, nestes autos, apenas constam documentos pessoais do paciente, planilhas contendo autos de infrações originárias das supostas fraudes imputadas ao agente e algumas peças processuais pontuais, sem que despontem quaisquer documentos mais relevantes e completos, capazes de demonstrar, de plano, as teses sustentadas pela defesa em sua inicial. [...] Em segundo lugar, com base exclusivamente no que consta nos autos, é possível depreender que não há configuração de violação à coisa julgada e vedação ao bis in idem. Na verdade, o que desponta nos autos é que os fatos apurados na investigação de origem deram azo a incidência de diversos crimes, sendo que, inicialmente, determinados ilícitos foram imputados ao réu e, agora, os demais foram objeto de ação penal. Com efeito, pelo que consta nestes autos, o que se percebe é que, anteriormente, perante o Juízo da 10ª Vara Criminal Capital, o ora paciente respondeu pela prática do crime contra a ordem tributária (art. 1º, III, da Lei nº 8.137/90) e uso de documento falso (304 do CP), em contexto de concurso material de crimes (art. 69 do CP), conforme se verifica das fls. 37-40, enquanto que, atualmente, perante o Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da Capital, o agente é acusado da prática de delitos diversos, quais sejam, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, consoante reportou as autoridades coatoras, ao prestarem informações. Destaque-se que, ao prestar informações, os Juízes a quo esclareceram que os crimes que, agora, estão sendo imputados ao paciente são autônomos em relação àqueles que foram atribuídos ao acusado nas persecuções que tramitaram perante o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital. Nessa perspectiva, não verifico, de forma latente, qualquer eximente de responsabilidade criminal, causa extintiva de punibilidade do agente ou questão de natureza processual, capaz de justificar, de plano, o trancamento da ação penal de origem. Pelo contrário, a situação em tela recomenda que o processo de origem deve prosseguir regularmente no primeiro grau, oportunidade em que a defesa poderá apreciar, com mais vagar e mediante cognição exauriente, a possível configuração de bis in idem ou violação à coisa julgada sustentadas na petição inicial. Seguramente, na primeira instância, com ampla possibilidade de produção de provas, o impetrante poderá se debruçar, com amplitude e segurança, sobre as teses sustentadas neste remédio constitucional, de modo que acolher, no atual momento e mediante cognição sumária, o pleito do impetrante significa adotar uma decisão temerária, capaz de configurar supressão de instância, o que não prospera.”



    Desse modo, considerando a concreta fundamentação adotada pela instância inferior, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como in casu (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    De qualquer forma, cabe, precipuamente, ao Tribunal de origem a análise das teses de mérito invocadas pela defesa nestes autos - tudo o que ainda ocorrerá na instrução processual, em seu tempo, pelo juiz natural da causa.”



    Presente o contexto, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “o trancamento da ação penal não é cabível em habeas corpus quando depender do reexame de fatos e provas (v.g. RHC nº 93.307/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 24/4/8; HC nº 186.269/SC-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20; RHC nº 111.544/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/14; e HC nº 179.502/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/4/20)” (HC 191.753, Relator p/ o acórdão o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.2.2021); “O trancamento da ação penal dependeria, no caso, de um amplo reexame do conjunto fático-probatório dos processos em tramitação na origem. 2. Inviabilidade do habeas corpus. Precedentes” (RHC 111.544, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2014); “A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto ao pleito defensivo para o trancamento da ação penal, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus” (HC 255.477-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    Como se vê, o Tribunal estadual rejeitou a pretensão defensiva de trancamento da ação penal ao fundamento da “insuficiência dos documentos apresentados pela defesa para demonstrar as teses sustentadas”, bem como da inexistência de violação à coisa julgada ou ao princípio do ne bis in idem, porquanto “os fatos apurados na investigação de origem deram azo a incidência de diversos crimes, sendo que, inicialmente, determinados ilícitos foram imputados ao réu e, agora, os demais foram objeto de ação penal. Com efeito, pelo que consta nestes autos, o que se percebe é que, anteriormente, perante o Juízo da 10ª Vara Criminal Capital, o ora paciente respondeu pela prática do crime contra a ordem tributária (art. 1º, III, da Lei nº 8.137/90) e uso de documento falso (304 do CP), em contexto de concurso material de crimes (art. 69 do CP), conforme se verifica das fls. 37-40, enquanto que, atualmente, perante o Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da Capital, o agente é acusado da prática de delitos diversos, quais sejam, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica” e “os crimes que, agora, estão sendo imputados ao paciente são autônomos em relação àqueles que foram atribuídos ao acusado nas persecuções que tramitaram perante o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital”.



    Está Suprema Corte já decidiu que “De uma determinada situação fática pode resultar o cometimento, em tese, de mais de um crime, idênticos ou não, conforme prevê a regra do concurso formal. Para que a exceção de coisa julgada seja acolhida é preciso que haja identidade de partes, objeto e fundamentos do pedido” (HC 93.917, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1.7.2009).



     Nessas condições, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de bis in idem nas imputações contra o Paciente e à existência de coisa julgada entre as ações penais ajuizadas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). Nesse sentido: “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – dupla investigação pelos mesmo fatos –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 250.252-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2025); “Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (HC 153857 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 237.525-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024); “O habeas corpus não é via adequada para verificar eventual dupla imputação pelo mesmo fato, tendo as instâncias ordinárias concluído pela inexistência de bis in idem, assentando serem os delitos de um processo de natureza diversa da do outro” (HC 193.982-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.04.2021).



    Por derradeiro, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que as instâncias antecedentes desincumbiram-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, cito precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente